Tribunal: TJES
Processo: 5000228-69.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-69.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIELE PEREIRA DE JESUS e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSIFICIÊNCIA.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL OU MANIFESTAÇÃO SOBRE O VÍCIO.
EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de cumprimento de sentença coletiva, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de comprovação do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue a ação de cumprimento de sentença coletiva sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais sem oportunizar à parte a prévia manifestação sobre o vício ou a emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os apelantes fazem jus a assistência judiciária gratuita por terem comprovado a hipossuficiência.

4. É necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 509 do CPC e dos precedentes do STJ.

5. Tendo em vista a regra dos arts. 10, 317 e 321 do CPC, afigura-se prematura a extinção da ação de cumprimento de sentença coletiva sem resolução do mérito sem que antes seja oportunizado a parte manifestar-se sobre a emenda da inicial e correção do vício, configurando
error in procedendo
. Precedentes deste Tribunal.

6. É caso de anulação da sentença para que seja facultado aos apelantes se manifestar sobre a emenda a inicial para conversão do procedimento em liquidação de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É nula a sentença que extingue a ação de cumprimento de sentença coletiva sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais, quando não oportunizada à parte a prévia manifestação sobre a emenda a inicial para conversão do procedimento em liquidação de sentença coletiva.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 10, art. 99, §3º, art. 317, art. 321, art. 509.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013; AgInt nos EDcl no REsp 1.705.913/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/2/2019; AgInt no AREsp 1.230.723/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; REsp 1.718.498/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; REsp n. 1.957.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022; TJES, 5000178-43.2025.8.08.0015, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM
,
1ª Câmara Cível,

Julg:

28/11/2025; TJES, 5000229-54.2025.8.08.0015, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 02/12/2025; TJES, 0001844-47.2014.8.08.0017, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
TATIELE PEREIRA DE JESUS e VALDECI CONCEICAO DE FRANCA

em face da r. sentença do id 15372169 que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de cumprimento de sentença coletiva, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de comprovação do nexo causal.

Alega a apelante, em síntese,
(i)
que não foi apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita, o que deve ser deferido
;
(ii)

há cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal pela extinção da ação de cumprimento de sentença coletiva por ausência de comprovação do nexo causal sem que antes fosse oportunizado aos apelantes o direito de demonstrar a liquidez do título.

Pois bem.

(I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Requerem os apelantes a concessão da assistência judiciária gratuita, aduzindo que não foi apreciada pelo juízo de origem.

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que os apelantes demonstraram a hipossuficiência.

Dos documentos coligidos aos autos, extrai-se que os apelantes são pescadores, e residem em bairros periféricos, indicativo de baixa renda (id’s 15371323 e 15371324). Ainda, o comprovante de rendimentos dos apelantes, do ano calendário 2022, exercício 2023, indica o recebimento, pelos mesmos, da Fundação Renova, da quantia de R$ 74.195,00 (id’s 1537325 e 15371326). Ademais, a apelante Tatiele possui quatro filhos, todos seus dependentes (id 15371322).

Assim,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

(II) MÉRITO

Os apelantes alegam que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal pela extinção da ação de cumprimento de sentença coletiva por ausência de comprovação do nexo causal sem que antes lhes fosse oportunizado o direito de demonstrar a liquidez do título.

A teor do art. 509 do CPC, “
quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
”.

Inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva (ex vi AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013; AgInt nos EDcl no REsp 1.705.913/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/2/2019; AgInt no AREsp 1.230.723/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/9/2018 e REsp 1.718.498/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018).

Dito isso, a sentença objurgada (id

15372169) extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem antes oportunizar aos apelantes a possibilidade de corrigir o vício e sem antes mesmo da triangularização da relação processual.

A teor do art. 317 do CPC, “
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
”.

Ainda, nos termos do art. 321 do CPC,

“
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Sobreleva considerar que o art. 10 do CPC estabelece que “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”, sendo que a inobservância de tal regra eiva a decisão de nulidade.

Essa é iterativa orientação do STJ, de que “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15)
” (REsp n. 1.957.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Nesse diapasão, afigura-se prematura a extinção da demanda sem que antes seja oportunizado aos apelantes manifestar-se sobre a emenda da inicial e correção do vício, tendo a sentença incorrido em
error in procedendo
.

Este Tribunal já se manifestou sobre a discussão em situações análogas, definido ser prematura a extinção da ação de cumprimento de sentença coletiva sem que antes seja oportunizado à parte manifestar-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o cumprimento individual de sentença coletiva genérica.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação, pelos exequentes, do nexo causal e da sua condição de substituídos na ação coletiva, considerando inepta a petição inicial por iliquidez do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, diante do ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva genérica sem a prévia fase de liquidação, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito ou se cabe ao magistrado oportunizar a emenda da petição inicial para converter o rito executivo em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença proferida em ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos é, por natureza, genérica, exigindo uma fase de liquidação para a apuração tanto da titularidade do crédito (
cui debeatur
) quanto do montante devido (
quantum debeatur
), não se tratando de título executivo líquido.

5.
A extinção prematura do feito, sem que se oportunize à parte a adequação do procedimento, configura
error in procedendo
, por violar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, norteadores do processo civil contemporâneo
.

6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, constatada a irregularidade sanável da petição inicial, é dever do juiz determinar a sua emenda, indicando com precisão a correção necessária. A propositura da execução direta em detrimento da necessária liquidação constitui vício passível de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença. (TJES, 5000178-43.2025.8.08.0015, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM
,
1ª Câmara Cível,

Julg:

28/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 317 DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por particulares em face de empresas mineradoras e fundação responsável por reparação de danos decorrentes de desastre ambiental.
2. O juízo de origem entendeu ser necessária a comprovação individualizada dos prejuízos e do nexo causal antes do processamento da execução, reconhecendo ausência de pressupostos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, sem prévia intimação do autor para emendar a inicial ou se manifestar sobre o vício identificado, à luz dos arts. 10 e 317 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão surpresa, impondo ao julgador o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamentos que possam embasar a decisão, ainda que cognoscíveis de ofício.

5. O art. 317 do CPC determina que, antes de extinguir o processo por vício sanável, o juiz deve conceder prazo para que o autor emende ou complete a petição inicial.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade da decisão proferida sem observância do contraditório substancial, devendo o feito retornar à origem para regularização.

7. Ademais, a jurisprudência pacífica admite a conversão do cumprimento individual de sentença coletiva em liquidação de sentença, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de oportunizar à parte apelante a emenda da petição inicial ou a conversão do procedimento, conforme o caso. (TJES, 5000229-54.2025.8.08.0015, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 02/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMALISMO EXACERBADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a liquidação de sentença coletiva, ao indeferir a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de ausência de documentos necessários para a regular tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a extinção do processo sem resolução de mérito, motivada por inépcia da inicial, cumpriu os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva que concede direitos individuais homogêneos exige liquidação para determinar a titularidade e o
quantum debeatur
do crédito, caracterizando-se como uma fase de natureza cognitiva.

4. A extinção do processo com indeferimento da petição inicial é admissível apenas quando a parte, devidamente intimada, não supre os requisitos formais essenciais, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.

5. [...]. 6. A aplicação de formalismo exacerbado, que impede o direito da parte de ver sua pretensão apreciada, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e configura error in procedendo, passível de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. (TJES, 0001844-47.2014.8.08.0017, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/12/2024)

É caso, portanto, de anulação da sentença, para que seja facultado aos apelantes se manifestar sobre a emenda a inicial para conversão do procedimento em liquidação de sentença coletiva
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)